Tribunal: TJMT
Processo: 1008140-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008140-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FONTES - CPF: 488.626.731-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INÉPCIA DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DEFEITO INEXISTENTE – POSSÍVEL AFERIR OS TERMOS DO CÁLCULO EM COTEJO COM CONTRATO – AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ERRO – AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO CONFIGURA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de inépcia da inicial pela suposta inadequação dos demonstrativos de débito não se sustenta diante da ausência de impugnação concreta e da necessidade de prova em contraditório, inviabilizando sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Ônus da prova da inexistência ou nulidade do título incumbe ao executado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não podendo a formalidade ausente servir de fundamento exclusivo para frustrar a execução. A ausência da assinatura ou da identificação completa de duas testemunhas em documento particular não descaracteriza o título executivo extrajudicial quando presentes outros elementos que comprovem a autenticidade do instrumento, a existência da obrigação certa, líquida e exigível, bem como a manifestação inequívoca da vontade das partes. O artigo 784, inciso III, do CPC, deve ser interpretado à luz dos princípios da finalidade do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se mitigação formal quando a autenticidade e a certeza do débito estejam devidamente demonstradas.

A alegação de inépcia da inicial pela suposta inadequação dos demonstrativos de débito não se sustenta diante da ausência de impugnação concreta e da necessidade de prova em contraditório, inviabilizando sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade. Ônus da prova da inexistência ou nulidade do título incumbe ao executado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não podendo a formalidade ausente servir de fundamento exclusivo para frustrar a execução. A exceção de pré-executividade é meio de defesa excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública ou nulidades evidentes que possam ser conhecidas de plano, sendo inadmissível para questões que demandem dilação probatória, como eventual incorreção nos cálculos do débito ou pedidos de reestruturação da dívida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008140-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ LUIS FONTES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIS FONTES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos da Execução processo originário número 1034966-77.2023.8.11.0003, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

O agravante, no presente recurso, sustenta a reforma da decisão com base nos seguintes argumentos: cabimento da exceção de pré-executividade; inépcia da inicial porque os demonstrativos do débito a ela coligidos não estão em consonância com o art. 798, parágrafo único, do CPC, e com a realidade fática; nulidade da ação ante a ausência de título executivo válido na medida em que o documento particular escrito não está subscrito por duas testemunhas.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, acolhendo-se os argumentos da exceção e extinguindo a execução intentada.

Sem pedido de tutela recursal.

Recolhimento das custas de preparo comprovado nos anexos da peça Id. 275683371.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta no prazo que lhe foi concedido, consoante certidão Id. 282259395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIS FONTES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da Execução processo originário número 1034966-77.2023.8.11.0003, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

O agravante, no presente recurso, sustenta a reforma da decisão com base nos seguintes argumentos: cabimento da exceção de pré-executividade; inépcia da inicial porque os demonstrativos do débito à ela coligidos não estão em consonância com o art. 798, parágrafo único, do CPC, e com a realidade fática; nulidade da ação ante a ausência de título executivo válido na medida em que o documento particular escrito não está subscrito por duas testemunhas.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, acolhendo-se os argumentos da exceção e extinguindo a execução intentada.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo:
1034966-77.2023.8.11.0003.

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: ANDRE LUIS FONTES

Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por
ANDRÉ LUIS FONTES
nos autos da execução promovida em seu desfavor, na qual alega a inexistência de título executivo em razão da falta de identificação das testemunhas que subscrevem o contrato objeto da demanda.

Contudo, tal alegação não merece acolhida. O Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso III, estabelece que constituem títulos executivos extrajudiciais os documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas. No entanto, a ausência de identificação completa das testemunhas não tem o condão de descaracterizar o instrumento como título executivo, desde que seja possível verificar a sua autenticidade e a manifestação da vontade das partes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a omissão do nome das testemunhas ou a sua qualificação no contrato não afasta, por si só, a sua eficácia executiva, desde que haja outros elementos que atestem a regularidade do documento e a existência do débito. Nessa linha, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A falta de identificação das testemunhas que assinam o contrato, por si só, não o descaracteriza como título executivo. Precedentes.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1637573 SC 2019/0369944-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

Ademais, o título executivo objeto da execução em análise preenche os demais requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo assinado pelo devedor. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de nulidade do instrumento que aparelha a ação, determinando o prosseguimento da execução.

O executado sustenta a inexistência de interesse de agir do exequente, ao argumento de que não houve tratativas prévias antes do ajuizamento da presente execução, o que, segundo sua alegação, configuraria ausência de necessidade da tutela jurisdicional.

Entretanto, essa argumentação não merece prosperar. O interesse de agir decorre da conjugação entre a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da prestação judicial, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. No caso da execução, a necessidade está consubstanciada na existência de um título executivo certo, líquido e exigível, nos moldes do artigo 784 do CPC.

Ademais, inexiste previsão legal que condicione o ajuizamento da execução à realização de tratativas extrajudiciais entre as partes. A satisfação do crédito é direito do exequente, sendo a execução o meio legítimo para alcançar tal finalidade, independentemente de tentativas prévias de composição.

Portanto, sendo incontroverso que há título executivo que preenche os requisitos legais e que a inadimplência do executado foi verificada, resta configurado o interesse processual do exequente.

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de ausência de interesse de agir e determino o regular prosseguimento da execução.

O executado, ainda, sustenta a necessidade de alongamento da dívida objeto da execução, requerendo o reconhecimento da impossibilidade da cobrança nos moldes inicialmente estipulados.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, cabível apenas para alegações de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a via da exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para alegações que demandem instrução probatória, conforme preceitua a Súmula nº 393: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

No caso dos autos, a pretensão do executado envolve a reestruturação da dívida, com o alongamento do débito, o que exige a análise das condições contratuais e da efetiva possibilidade de revisão dos termos pactuados, matéria que depende de prova a ser produzida no curso do processo executivo. Assim, o exame dessa questão extrapola os limites da exceção de pré-executividade, pois não se trata de nulidade flagrante ou de matéria que possa ser analisada de plano.

Dessa forma, a pretensão do executado deve ser veiculada pelos meios processuais adequados, não sendo possível o seu acolhimento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, determinando o regular prosseguimento da execução.

INTIME-SE
o exequente, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a realização dos atos processuais que entender pertinentes, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2025.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

A alegação de inépcia da inicial não prospera, na medida em que a forma de cálculo do débito e os índices aplicados são expressamente extraíveis do teor do contrato celebrado entre as partes, em confronto com a memória de cálculo apresentada pelo exequente.

Além disso, a parte agravante não delineou qualquer incorreção ou erro matemático, tampouco indicou qual aspecto do cálculo estaria em desacordo com a legislação vigente ou com o instrumento contratual, limitando-se a alegações genéricas que não constituem fundamento suficiente para desconstituir a liquidez e certeza do título.

De fato, a exigência de liquidez, certo e exigibilidade do título executivo extrajudicial, conforme disposto no artigo 784 do CPC, pressupõe demonstração objetiva e inequívoca do débito, o que restou atendido, conforme consignado na decisão recorrida.

Além disso, ainda que eventualmente houvesse alguma incorreção nos cálculos apresentados, o que precisaria ser delineado e comprovado de plano e de forma precisa, ainda assim seria necessária a dilação probatória no tocante, o que não é possível na estreita via eleita da exceção de pré-executividade, instrumento de cognição estrita às questões de ordem pública ou vícios formais que possam ser analisados de plano.

No ponto e por analogia, aplica-se a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, expressada na Súmula nº. 393, a qual estabelece que:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Portanto, não procede o argumento de iliquidez, por falta de precisa indicação dos indicadores dos cálculos que aparelham a execução, porque ausente comprovação e porque seria necessário, no tocante, dilação probatória, o que é incabível em exceção de pré-executividade.

Este, aliás, é o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DA ASSINATURA DA DEVEDORA PRINCIPAL – TÍTULO ASSINADO PELOS SÓCIOS DA EMPRESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR REPRESENTADO NO TÍTULO TENHA SIDO LIBERADO NA SUA TOTALIDADE, MAS DE DOCUMENTOS QUE APENAS INDICAM A LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES EM TORNO DE 50% DIRETAMENTE A FORNECEDORES – SITUAÇÃO QUE PELO MENOS A PRINCÍPIO REVELA QUE A EMPRESA FOI BENEFICIADA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA QUE DEVE SER AVENTADA EM SEDE DE EMBARGOS A EXECUÇÃO JÁ QUE NÃO AFETAS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR ÀS PARTES AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. Apesar de ausência de assinatura do administrador da empresa que figura como devedora principal na Cédula de Crédito Industrial na qual consta apenas a assinatura dos sócios proprietários da empresa, não há que reconhecer a invalidade do título em sede de Exceção de Pré-executividade quando há documentos que indicam a liberação de valores mesmo parcial, visando a fomentar as suas atividades, sendo necessária a mais ampla discussão da matéria pela via adequada dos Embargos à Execução.
A Exceção de Pré-executividade somente tem pertinência quando aventar matéria de ordem pública e quando é possível ao Juiz delas conhecer de ofício
.”
(N.U 1003349-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017)

“RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

De outra feita, também não prospera a argumentação quanto à nulidade invocada pela ausência de assinatura de duas testemunhas.

Neste contexto, cumpre destacar que a norma prevista no artigo 784, inciso III, do CPC, embora exija tal formalidade para qualificar o documento como título executivo extrajudicial, admite uma interpretação teleológica e sistemática que considera a finalidade da norma, qual seja conferir maior segurança e autenticidade aos instrumentos particulares.

Nesta senda, tem se sedimentado o entendimento de que a ausência de assinatura ou identificação completa das testemunhas não descaracteriza o título quando há outros elementos suficientes que comprovem a existência do débito e a veracidade do documento, preservando-se assim a efetividade da tutela executiva, não se podendo olvidar que o direito processual contemporâneo valoriza a utilidade e a função social do processo, evitando a nulidade automática em situações onde a prova da existência da obrigação está devidamente demonstrada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS
TESTEMUNHAS
– DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas
testemunhas
, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29 da LF 10.931/04 e arts. 783 e 784, XII do CPC.
In casu, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva. Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve a multa ser mantida.”
(N.U 1010438-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE
TESTEMUNHAS
NO CONTRATO. VÍCIO OCULTO NO OBJETO DO NEGÓCIO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana, que rejeitou a
Exceção
de
Pré
-
Executividade
apresentada pelos executados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002143-69.2023.8.11.0029.
Os agravantes alegam nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas
testemunhas
e a existência de vício oculto no bem objeto do contrato (caminhão com defeito grave no motor). Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a
exceção
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas
testemunhas
no instrumento contratual acarreta a nulidade do título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se a alegação de vício oculto no bem objeto do contrato pode ser conhecida em sede de
Exceção
de
Pré
-
Executividade
, sem necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de assinatura de duas
testemunhas
em instrumento particular não impede sua utilização como título executivo extrajudicial quando demonstrada, por outros meios, a existência de obrigação certa, líquida e exigível. O contrato celebrado entre as partes, acompanhado de cheques e sem impugnação quanto à contratação ou existência da dívida, atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativiza a exigência formal de assinatura de duas
testemunhas
prevista no artigo 784, III, do CPC, quando há outros elementos que evidenciem a relação jurídica subjacente e a obrigação exequenda.
5. A alegação de vício oculto no bem objeto do contrato depende de dilação probatória, pois exige prova técnica sobre a existência e a extensão dos defeitos no motor do caminhão. Tal matéria não se enquadra nas hipóteses de cabimento da
Exceção
de
Pré
-
Executividade
, que é restrita às questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem instrução probatória. 6. As razões recursais não demonstram elementos que infirmem a decisão recorrida, que rejeitou a
Exceção
de
Pré
-
Executividade
por ausência de matéria cognoscível de plano e pela necessidade de produção de provas para a análise do vício alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de assinatura de duas
testemunhas
no instrumento particular não invalida o título executivo extrajudicial quando a relação jurídica obrigacional encontra-se comprovada por outros elementos constantes dos autos.
2. A alegação de vício oculto no objeto do contrato de compra e venda exige dilação probatória e deve ser arguida em sede de embargos à execução, não sendo cabível em
Exceção
de
Pré
-
Executividade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III e §4º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 31/05/2023. STJ, REsp 715182, Rel. Min. Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2008. STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Quarta Turma, DJe 31/08/2022. STJ, AgInt no REsp 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/11/2023. TJMT, AI n. 1008649-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 04/07/2022. TJMT, AI n. 1004758-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 20/04/2024.”
(N.U 1000968-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DUAS
TESTEMUNHAS
. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Márcio César Pacheco contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Campo Verde-MT que rejeitou a
exceção
de
pré
-
executividade
, ao fundamento de que o título executivo extrajudicial apresentado possuía eficácia executiva. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de duas
testemunhas
no instrumento particular de confissão e novação de dívida compromete sua exigibilidade como título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 784, XII, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais os documentos expressamente estipulados em lei, não se restringindo apenas àqueles com a assinatura de duas
testemunhas
. 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em determinadas circunstâncias, a ausência de duas
testemunhas
pode ser mitigada quando houver outros meios idôneos a comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, como a assinatura das partes e o reconhecimento de firma em cartório.
5.
O agravante não nega a existência do negócio jurídico e não demonstrou qualquer nulidade substancial que impeça a execução.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de duas
testemunhas
em instrumento particular de confissão e novação de dívida não impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial, quando presentes outros elementos que garantam sua certeza, liquidez e exigibilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 784, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1929197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.09.2023.”
(N.U 1000919-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE SUSCITADO PELOS DEVEDORES – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA, REGISTRADO EM CARTÓRIO – FALTA DE ASSINATURA DE 02
TESTEMUNHAS
– IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas)
testemunhas
, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas
testemunhas
no documento. A ausência da assinatura de
testemunhas
não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.
”
(N.U 1008855-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Ademais, sublinha-se que, no presente caso, a parte agravante não nega com clareza e vigor a autenticidade do documento, tampouco a celebração do contrato que originou a obrigação executada. Tal postura é determinante, pois o ônus de provar a inexistência ou nulidade do título recai sobre o executado, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Dessa forma, a ausência formal das testemunhas não pode servir, por si só, de escudo para frustrar a execução de título legítimo, sob pena de se conceder um resultado incompatível com a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, não resta outra alternativa senão o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025